Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 19728811, confirmada pelo v. acordão de ID: 23255326, determinou a retificação dos cálculos de ID: 11934896, os quais originaram as requisições de ID: 11934900, em razão da substituição do Índice de Remuneração da Poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Os requisitórios constantes do ID: 11934900 geraram a RPV n. 0023265-69.2017.8.07.0000, que tem por credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e a RPV n. 0023266- 54.2017.8.07.0000, na qual figuram como credores GILZA SILVA BALIEIRO, HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAUJO, ANA EDILAMAR DO SANTOS SILVA, GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO, GLAUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, HELOISA HELENA DE OLIVEIRA, HELOIZA ALVES DE MOURA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Refeitos os cálculos (ID: 30090167), o Distrito Federal impugnou as planilhas ao ID: 30666637 e apontou um excesso de R$ 235,40. Assentou que os cálculos do anuente HAMILTON JULIO CARDOSO foram elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria do DF utilizando a TR. Pois bem. No cotejo das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, vistas no ID: 30090167, e a memória de cálculo apresentada pelo ente distrital, constante no ID 30666638, verifica-se que a diferença dar-se-á, sobretudo, no valor da verba sucumbencial. Analisando as planilhas judiciais, verifica-se que na atualização dos valores referentes ao anuente HAMILTON JULIO CARDOSO, para fins de elaboração dos honorários à execução (ID: 30090167 - pp. 24/27), a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E, quando o correto é o índice de remuneração da poupança. Diante disso, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação dos valores dos honorários da execução, observando-se: a) na atualização dos cálculos do anuente HAMILTON JULIO CARDOSO, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 11934709); b) quanto aos juros, inclusive nos valores referentes aos anuentes, deve-se aplicar os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009 e c) corrijam-se as planilhas referentes à substituída GILZA SILVA BALIEIRO, em razão da divergência nos valores constantes do quadro consolidado e aqueles indicados ao ID: 30090167 - p. 5/7. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador